Tribunal: TJSP
Processo: 0034689-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Livramento condicional deferido na origem – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034689-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
CHARLES ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8864
2
Habeas Corpus no 0034689-75.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Charles Alves de Lima
Comarca: Bauru
Voto no 8864
Habeas corpus
Livramento condicional deferido
na origem Ordem prejudicada.
Charles Alves de Lima impetra a presente
ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru.
Narra que já cumpriu 90% de sua pena e
destaca pertencer ao grupo de risco da doença causada pelo novo
coronavírus (COVID-19). Relata ter saúde debilitada, portador de HIV
e de sífilis, além de ter tido pneumonia três vezes. Aduz que o
estabelecimento prisional em que se encontra não possui assistência
jurídica ou médica.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem
para que seja deferido o “indulto humanitário”.
A i. autoridade dita coatora informa a fl. 10,
tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado pelo não
conhecimento do writ (fls. 15/16).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8864
3
Isso porque, conforme se verifica nos autos
de origem, o MM. Juízo a quo deferiu livramento condicional,
conforme decisão reproduzida a fl. 11, de modo que o pleito aqui
deduzido já foi concedido na origem. Ainda, foi deferido pleito de
cumprimento do benefício no Estado do Rio de Janeiro, com
consequente encaminhamento dos autos de execução àquele Estado
(fl. 13).
Garantida a liberdade do Paciente, esvazia-se
a matéria cognoscível por esta via, tornando prejudicado o
julgamento de mérito.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima
descritos.
ROBERTO PORTO
Relator